Tribunal: STF
Processo: Rcl 49516
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADI 3.395. Ação civil pública. Pedido de tutela para cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho. Não verificada violação da decisão proferida na ADI 3.395. Ausência de aderência estrita. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia, com fundamento no art. 102, I, l, e § 2º, da Constituição Federal, c/c os arts. 156 e seguintes do Regimento Interno de Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos autos do processo nº 0000663-21.2020.5.14.0005, à alegação de violação da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395.



    2. O reclamante afirma ajuizada em seu desfavor, pelo Ministério Público do Trabalho, ação civil pública que versa sobre uma série de reformas estruturais a serem promovidas em várias unidades da Polícia Civil do Estado de Rondônia, sob o argumento de que os problemas estruturais nas unidades implicaria na violação de normas de saúde e higiene previstas nas normas regulamentadoras - NR do Ministério do Trabalho, editados com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.



    3. Relata rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, ao fundamento da Súmula 736/STF: Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 



    4. Defende configurado o desrespeito à ADI 3.395, pela qual interpretado o inciso I do art. 114 da Constituição da República, no sentido de que não cabe à Justiça do Trabalho apreciar e julgar as causas que envolvam servidores estatutários, como na hipótese vertente, em que envolvidos servidores da Secretaria Estadual de Segurança Pública.



    5. Sustenta violação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que a aplicação das normas da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso demandaria a declaração de inconstitucionalidade do art. 7º da referida consolidação que afasta, de forma expressa, sua aplicação aos “funcionários públicos”.



    6. Requer concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação civil pública nº 0000663-21.2020.5.14.0005 até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.



    7. Deferi a medida liminar para suspender a tramitação do processo na origem, bem como os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito desta reclamação (edoc. 13).



    8. A parte beneficiária do ato reclamado interpôs agravo interno contra a decisão em que deferida a liminar, sustentando a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma suscitado (edoc. 21).



    9. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 18).



    10. O Procurador-Geral da República apresenta contestação, em que requer a improcedência do pedido, cassando-se a liminar concedida, tendo em vista que a relação jurídico-estatutária é matéria alheia à decisão reclamada, que se volta ao cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como meio de proteção à vida, à integridade física, e à saúde de trabalhadores. A seu turno, figuram nos polos ativo e passivo da ação objeto desta reclamação o Ministério Público do Trabalho e o Poder Público, respectivamente, ausente a figura do servidor público (edoc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão proferida na ADI 3.395. 



    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).



    4. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:



    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.



    (...)



    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.



    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.



    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.



    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).



    5. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.



    6. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.



    7. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENTE PÚBLICO. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE, E SEGURANÇA NO TRABALHO. DANO MORAL COLETIVO. Fornecer meio ambiente do trabalho seguro e respeitar as normas técnicas é obrigação do empregador, sendo que o meio ambiente do trabalho sadio e hígido é um direito de todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, inclusive a servidores públicos, tendo em vista o que dispõe o art. 39, § 3º, da Constituição Federal c/c art. 7º, XXII, CF. Assim, estando caracterizado lesão que extrapola a esfera trabalhista individual e atinge direitos transindividuais de natureza coletiva, configurando está o dano moral coletivo, pois constatado o contumaz desrespeito as normas, ensejando a reparação por danos morais coletivos. Recurso ordinário desprovido.



    [...]



    2.2 PRELIMINAR DE (IN)COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Suscitou novamente a preliminar em tela aduzindo que há dois fundamentos aptos para se modificar a competência material posta em julgamento: 1) a causa de pedir da ação engloba a prestação dos "serviços públicos" à população rondoniense, o que foge da competência da seara da jurisdição trabalhista - como direito difuso e, 2) os servidores que laboram nas dependências dos prédios públicos são estatuários - como direito coletivo, em sentido estrito.



    [...]



    Conforme explicado na sentença, a presente ação civil pública tem por finalidade requerer o provimento de tutela inibitória para que não sejam mais reiterados os atos de condições degradantes de meio ambiente de trabalho praticados pelo Estado de Rondônia, ou seja, requereu que o ente público adeque as condições do meio ambiente laboral à legislação trabalhista reguladora.



    Nesse passo, não está a presente ação a tratar de direitos individualizados de servidores públicos estatuários, mas sim de descumprimento de normas relacionadas ao meio ambiente, higiene e saúde do trabalho, impondo ressaltar que o meio ambiente do trabalho sadio e hígido é um direito de todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, bem como que o direito a um meio ambiente laboral sadio é aplicável também aos servidores públicos, tendo em vista o que dispõe o art. 39, § 3º, da Constituição Federal (que estende a tais trabalhadores o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança - art. 7º, XXII, CF).



    Nesse sentido cito o seguinte julgado desta 1ª Turma:



    "I - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE, E SEGURANÇA NO TRABALHO POR ENTE ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART 7.º, INCISO XXII, CONJUGADO COM O ART. 39, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Demonstrado nos autos que o Ente Público desrespeita normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, é devida a imposição de obrigações à administração pública no sentido de implementar a observância das normas regulamentadoras, adequando o ambiente de trabalho a condições dignas e saudáveis, mesmo em se tratando de obreiros vinculados ao referido ente mediante regime jurídico estatutário, pois a Constituição Federal estendeu aos servidores públicos, dentre outros direitos sociais, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inteligência do art. 7.º, inciso XXII, conjugado com o art. 39, § 3.º, da Constituição Federal. II - DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Existindo provas nos autos da ocorrência de lesão a direito da coletividade, justa é a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ante a gravidade das lesões decorrentes da inobservância às normas legais, em especial, a ofensa às normas relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho. (0010539-17.2013.5.14.0402, Relatora: Maria Cesarineide de Souza Lima, 1ª Turma, data de julgamento: 23-5-2014)".



    Ademais, conforme bem ressaltado na sentença, que acompanho o entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento consolidado sobre o tema, nos termos da Súmula n. 736, que dispõe:



    "736. Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores."



    Cito os julgados do TST constantes na sentença, pois esclarecedores da questão:



    "RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017 . AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. ABRANGÊNCIA DE TODOS OS TRABALHADORES, INCLUSIVE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. MATÉRIA EMINENTEMENTE TRABALHISTA. SÚMULA 736 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nesta fase processual, encontra-se em discussão qual seria o Órgão jurisdicional competente para julgar ação civil pública tendo como objeto a tutela do meio ambiente do trabalho, por meio da qual se busca dar efetividade ao comando do art. 225 da Constituição Federal. A presente ação tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Distrito Federal, das normas relativas à higiene, saúde e segurança do trabalho - o que configura direito constitucionalmente assegurado tanto aos trabalhadores regidos pela CLT quanto àqueles submetidos ao regime estatutário, conforme o disposto nos arts. 7º, XXII, e 39, § 3º, da CF. Frise-se que a natureza do vínculo empregatício firmado entre o ente público e o trabalhador, no caso concreto, não tem relevância para alterar a competência para julgar esta lide, haja vista que a tutela do meio ambiente do trabalho deve se dar de forma efetiva e adequada quer se trate de servidor público estatutário, quer envolva empregados celetistas - de modo que o bem jurídico que se busca proteger se encontra diretamente relacionado à competência da Justiça do Trabalho, subsumindo-se às hipóteses previstas no art. 114, I, da Constituição Federal. Ressalte-se ser comum que, no mesmo ambiente laboral dos Órgãos públicos, convivam pessoas ligadas à Administração Pública por diferentes vínculos: servidores públicos estatutários, empregados públicos regidos pela CLT, servidores contratados por tempo determinado (Lei 8.745/93), trabalhadores prestadores de serviços terceirizados e estagiários. Nesse contexto, como as condições de segurança, saúde e higiene de trabalho afetam a todos os trabalhadores indistintamente, seria inviável definir a competência para apreciar ações como esta, tendo como fundamento determinante a condição jurídica individual de cada trabalhador dentro da Administração Pública. Cuida-se, dessarte, de situação distinta da examinada pelo STF na ADI 3.395-6, para a qual a definição da competência jurisdicional decorreu da natureza do regime jurídico: se celetista ou estatutário. Destaque-se, inclusive, que o entendimento jurisprudencial do STF acerca da matéria em discussão demonstra que a limitação de competência imposta à Justiça do Trabalho pela decisão daquela Corte na ADI 3395-6 não alcança as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. Nessa linha de raciocínio, tem aplicação à hipótese dos autos a Súmula 736 do STF, segundo a qual 'Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores'. Portanto, insere-se no âmbito da competência material da Justiça do Trabalho a apreciação e julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, mediante a qual se formulam pedidos relativos à adequação do meio ambiente de trabalho, em face de ente público, para todos os trabalhadores, independente do vínculo jurídico laboral, inclusive para os servidores estatutários. Julgados desta Corte Superior. Recurso de revista conhecido e provido" (RR-2330-22.2012.5.10.0009, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 14-02-2020).



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. SÚMULA 736/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos da Súmula 736/STF, "compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". Não se diga que a Súmula 736/STF encontra-se superada, uma vez que, nos autos da Rcl 3303/PI, a própria Suprema Corte, em composição plenária, já ratificou a aplicabilidade do verbete - após a decisão proferida na ADI 3.395-MC. Precedentes. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333/TST. 2. (...)" (AIRR-28-46.2019.5.22.0104, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 26-02-2021).



    Portanto, rejeito a preliminar.”



    8. Como se vê, a Corte reclamada, ao exame do recurso ordinário, reputou competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho que pleiteava a condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, bem como em obrigações de fazer e não fazer relacionadas ao fornecimento de meio ambiente do trabalho hígido e seguro.



    Extrai-se do trecho transcrito que suscitado, no bojo de ação civil pública, o desrespeito às normas relativas ao meio ambiente de trabalho praticados pelo Estado de Rondônia, válido para todos que ocupam o espaço laboral e não exclusivamente para os servidores estatutários, conforme alegado pelo reclamante, mesmo porque em qualquer repartição pública há também empregados regidos pela CLT.



    Não se trata de causa ajuizada entre o Poder Público e o servidor a ele vinculado por regime jurídico-estatutário, tampouco direcionado o pleito a uma categoria específica, em relação a qual se pudesse aferir o vínculo jurídico com o ente público.



     Com efeito, consta expressamente da decisão reclamada que não está a presente ação a tratar de direitos individualizados de servidores públicos estatuários, mas sim de descumprimento de normas relacionadas ao meio ambiente, higiene e saúde do trabalho, impondo ressaltar que o meio ambiente do trabalho sadio e hígido é um direito de todos os trabalhadores, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos.



    9. Nesse contexto, não se vislumbra a existência de identidade material entre o que decidido na ADI 3.395 e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito ao descumprimento das normas atinentes ao meio ambiente hígido de trabalho, matéria não debatida no paradigma suscitado.



    Nesse sentido, colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42.011 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    “RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 



    1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT).



    2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 20.744 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395-MC/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DE HOSPITAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte, por ocasião do julgamento da ADI 3.395-MC/DF, deu interpretação conforme ao art. 114, I, da Constituição Federal, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe esteja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    II - O ato reclamado deve ajustar-se com exatidão ao paradigma invocado, a fim de que se verifique afronta à autoridade de decisão deste Tribunal. 



    III - A ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma impede o julgamento da reclamação. 



    IV – No caso, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, com o fim de apurar o descumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho, especialmente no que se refere ao Hospital 28 de Agosto, localizado em Manaus/AM, o que afasta a competência da Justiça comum. 



    V - Agravo improvido.” (Rcl 13.113 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2014)



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA NA JUSTIÇA DO TRABALHO, PARA IMPOR AO PODER PÚBLICO PIAUIENSE A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO ÂMBITO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Alegação de desrespeito ao decidido na ADI 3.395-MC não verificada, porquanto a ação civil pública em foco tem por objeto exigir o cumprimento, pelo Poder Público piauiense, das normas trabalhistas relativas à higiene, segurança e saúde dos trabalhadores. 2. Reclamação improcedente. Prejudicado o agravo regimental interposto”. (Rcl 3.303, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2008)



    10. Realço que a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22.4.2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º.9.2017; Rcl 30719-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; Rcl 47051-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.6.2021.



    11. Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 16.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente concedida, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora